Tribunal: TJMT
Processo: 1008209-50.2026.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-06-09
Data de publicação: 2026-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008209-50.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Estaduais, Decadência, Prescrição e Decadência]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[KEVIN WILLER DIAS GARCIA - CPF: 059.984.291-17 (ADVOGADO), JHONATAN RECH DA SILVA - ME - CNPJ: 09.012.174/0001-49 (AGRAVANTE), JHONATAN RECH DA SILVA - CPF: 025.065.541-14 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CITAÇÃO POR EDITAL. TENTATIVAS FRUSTRADAS DE CITAÇÃO PELO CORREIO E POR OFICIAL DE JUSTIÇA. VALIDADE. DECADÊNCIA DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto por Jhonatan Rech da Silva - ME e Jhonatan Rech da Silva contra decisão que, nos autos de execução fiscal ajuizada pelo Estado de Mato Grosso para cobrança do crédito inscrito na CDA nº 2022775606, rejeitou exceção de pré-executividade e determinou o prosseguimento do feito executivo. A parte executada alegou nulidade da citação por edital, por ausência de esgotamento das tentativas de localização, e decadência do crédito tributário, relativo a infração fiscal decorrente da constatação de mercadorias desacompanhadas de documentos fiscais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a citação por edital realizada na execução fiscal é válida, diante das tentativas frustradas de citação por carta e por oficial de justiça; (ii) estabelecer se a alegação de decadência do crédito tributário pode ser acolhida em exceção de pré-executividade, sem dilação probatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A exceção de pré-executividade somente admite matérias cognoscíveis de ofício e comprovadas por prova pré-constituída, sem necessidade de dilação probatória, conforme a Súmula 393 do STJ.

4.

A citação por edital em execução fiscal é válida quando precedida de tentativas frustradas de citação pelo correio e por oficial de justiça, nos termos do art. 8º da Lei nº 6.830/1980 e da Súmula 414 do STJ.

5.

As tentativas de citação por carta retornaram negativas por endereço insuficiente, destinatário ausente, mudança e inexistência do número indicado, e as diligências por oficial de justiça também não localizaram os executados, em razão de inconsistências nos endereços e imóvel fechado em sucessivas tentativas.

6.

A Fazenda Pública adotou providências ordinárias e razoáveis para localização dos executados antes da citação editalícia, de modo que não se evidencia nulidade do ato citatório.

7.

A alegação de decadência não se demonstra pela simples comparação entre a data do fato gerador e a data da inscrição em dívida ativa, pois a inscrição em dívida ativa não constitui o crédito tributário, mas representa ato posterior à constituição do crédito por lançamento.

8.

O crédito tributário decorre de Termo de Apreensão e Depósito nº 11193508, e a análise da decadência exige exame do procedimento administrativo fiscal, da ciência do lançamento, da impugnação administrativa e do momento da constituição definitiva do crédito.

9.

A Certidão de Dívida Ativa goza de presunção relativa de certeza, liquidez e exigibilidade, cabendo ao executado desconstituí-la por prova inequívoca, o que não ocorreu de plano no caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A citação por edital em execução fiscal é válida quando frustradas as tentativas de citação pelo correio e por oficial de justiça. 2. A exceção de pré-executividade não comporta o reconhecimento de decadência tributária quando a tese depende de exame aprofundado do procedimento administrativo fiscal. 3. A inscrição em dívida ativa não constitui o crédito tributário, pois a constituição decorre do lançamento tributário.

_________________

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 6.830/1980, arts. 8º, 12 e 16; CTN, arts. 142, 173, I, e 174; CPC, arts. 239 e 921; RICMS/MT; Lei Estadual nº 7.098/1998.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 393; STJ, Súmula 414; TJMT, N.U 1002772-36.2025.8.11.0041, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Des. Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo, j. 02.12.2025, DJE 04.12.2025; TJMT, N.U 1031731-43.2025.8.11.0000, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Des. Jones Gattass Dias, j. 25.11.2025, DJE 28.11.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento,

interposto por Jhonatan Rech da Silva - Me e Jhonatan Rech da Silva, contra a decisão prolatada pelo Juízo do Núcleo de Justiça 4.0, nos autos da Execução Fiscal nº 1036386-37.2022.8.11.0041, ajuizada pelo Estado de Mato Grosso, que rejeitou a exceção de pré-executividade oposta pela parte executada e determinou o prosseguimento do feito executivo.

Em suas razões recursais, a parte Recorrente sustenta, em síntese, a nulidade da citação por edital, ao argumento de ausência de esgotamento das tentativas de localização, bem como a ocorrência de decadência do crédito tributário.

Expõe que a citação ficta teria sido realizada de forma prematura, comprometendo a validade dos atos subsequentes, inclusive a constrição via SISBAJUD, e assevera que o crédito tributário estaria fulminado pelo decurso do prazo previsto no art.
173, I, do Código Tributário Nacional.

Por fim, requer seja provido o recurso, para suspender os efeitos da homologação e adjudicação do Pregão Eletrônico nº 011/2025, incluindo a celebração de contrato e eventuais pagamentos decorrentes do certame.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido.

Contraminuta ofertada pela parte Agravada no id.
369226397
.

Desnecessária a intervenção da Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Como consta no relatório, Jhonatan Rech da Silva - Me e Jhonatan Rech da Silva insurgem-se contra a decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade oposta pela parte executada e determinou o prosseguimento do feito executivo.

Trata-se, na origem, de Ação de Execução Fiscal ajuizada pelo Estado de Mato Grosso em face de Jhonatan Rech da Silva – ME e Jhonatan Rech da Silva, visando à cobrança do crédito inscrito na CDA nº 2022775606, no valor originário de R$ 127.550,61.

A dívida decorre de infração fiscal consistente na constatação de mercadorias desacompanhadas de documentos fiscais, com fundamento em dispositivos do RICMS/MT e da Lei Estadual nº 7.098/98, tendo sido indicado como fato gerador o período de 01/2015, vencimento em 26/02/2015 e constituição definitiva do crédito em 16/03/2022.

Recebida a inicial, foi determinada a citação da parte executada para pagamento ou garantia da execução no prazo legal, com fixação de honorários advocatícios em 10% para a hipótese de pronto pagamento. As primeiras tentativas de citação por carta restaram frustradas, com retornos negativos por endereço insuficiente, destinatário ausente, mudança e inexistência do número indicado. Diante disso, a Fazenda Pública requereu novas diligências, indicando endereços obtidos em bases administrativas, bem como a posterior expedição de mandados de citação por oficial de justiça.

As diligências por mandado também não lograram êxito, tendo os oficiais de justiça certificado a impossibilidade de localização dos executados em razão de inconsistências nos endereços informados e de imóvel fechado em sucessivas tentativas.

Em razão da frustração das modalidades ordinárias de citação, o Juízo, com fundamento na Súmula 414 do STJ e no art. 8º, IV, da Lei de Execução Fiscal, determinou a expedição de edital de citação, que foi posteriormente publicado com prazo de 30 dias.

Decorrido o prazo da citação editalícia sem pagamento ou garantia integral do débito, foi deferida a pesquisa de ativos financeiros via SISBAJUD, a qual resultou em bloqueio parcial no montante de R$ 14.683,84.

Como o valor constrito não foi suficiente para satisfazer a execução, o Juízo também deferiu a busca de bens pelo RENAJUD, que retornou positiva em relação à pessoa jurídica Jhonatan Rech da Silva – ME, com constrição de veículos, valendo a restrição como penhora.

Em seguida, determinou-se a intimação das partes para os fins dos arts. 12 e 16 da Lei nº 6.830/80, inclusive para eventual impugnação à penhora e oposição de embargos à execução.

Após a constrição, os executados compareceram espontaneamente aos autos e opuseram exceção de pré-executividade, sustentando, em síntese, a nulidade da citação por edital, sob o argumento de que não teriam sido esgotadas todas as diligências possíveis para localização da parte devedora, bem como a decadência do direito de constituição do crédito tributário.

Alegaram que o fato gerador seria de janeiro de 2015 e que a inscrição em dívida ativa somente teria ocorrido em 19/09/2022, motivo pelo qual requereram a extinção da execução, a liberação do valor bloqueado via SISBAJUD e a condenação do exequente ao pagamento de honorários advocatícios.

Instado a se manifestar, o Estado de Mato Grosso apresentou impugnação à exceção de pré-executividade, defendendo a inadequação da via eleita por necessidade de dilação probatória, nos termos da Súmula 393 do STJ.

No mérito, sustentou a higidez da CDA, a inexistência de decadência e a validade da citação por edital. Quanto à decadência, alegou que o crédito teria sido constituído por meio da lavratura do Termo de Apreensão e Depósito nº 11193508, com ciência do contribuinte, e que posterior impugnação administrativa teria suspendido a exigibilidade do crédito até o indeferimento ocorrido em 16/03/2022, data indicada como constituição definitiva na CDA.

Quanto à citação, afirmou que foram realizadas tentativas por carta e por oficial de justiça antes da adoção da via editalícia.

Sobreveio decisão rejeitando a exceção de pré-executividade, pois o Juízo de origem entendeu que a citação por edital foi válida, pois precedida de tentativas infrutíferas de citação por carta e por oficial de justiça ao longo de aproximadamente dois anos de tramitação, circunstância que autorizaria a aplicação do art. 8º da Lei de Execução Fiscal e da orientação consolidada do STJ.

Quanto à decadência, consignou que o lançamento tributário não se confunde com a inscrição em dívida ativa e que o crédito decorreu do Termo de Apreensão e Depósito nº 11193508, documento apto, em tese, à formalização do lançamento.

Além disso, destacou que a verificação da tese decadencial dependeria de exame mais aprofundado do procedimento administrativo, incompatível com a via estreita da exceção de pré-executividade.

Contra essa decisão, a empresa, Jhonatan Rech da Silva - Me e Jhonatan Rech

da Silva interpuseram Recurso de Agravo de Instrumento.

Sabe-se que a exceção de pré-executividade constitui meio excepcional de defesa no âmbito da execução fiscal, admitida apenas para discussão de matérias cognoscíveis de ofício e desde que demonstradas por prova pré-constituída, sem necessidade de dilação probatória, conforme orientação consolidada na Súmula 393 do Superior Tribunal de Justiça.

Desse modo, não basta a alegação abstrata de nulidade ou de decadência, sendo indispensável que a parte executada demonstre, de plano, a existência de vício manifesto capaz de infirmar a higidez do título executivo ou dos atos processuais impugnados.

No caso concreto, a parte Agravante sustenta a nulidade da citação por edital, sob o fundamento de que não teriam sido esgotadas as tentativas de localização dos executados, contudo, o exame dos autos de origem revela quadro diverso.

Com efeito, é certo que a citação por edital somente se justifica quando não for possível ser realizada a citação pelo correio e por oficial de justiça.

No caso em exame, expediu-se a citação por meio de AR e posteriormente, oficial de justiça, e como foram inexitosas, procedeu-se à citação editalícia.

Sobre o assunto, sabe-se que, para a realização da citação por edital, nas execuções fiscais, devem ser observadas as determinações do art. 8º da Lei de Execução Fiscal n. 6.830/1980,
in verbis
:

Art. 8º - O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou garantir a execução, observadas as seguintes normas:

I - a citação será feita pelo correio, com aviso de recepção, se a Fazenda Pública não a requerer por outra forma;

II - a citação pelo correio considera-se feita na data da entrega da carta no endereço do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) dias após a entrega da carta à agência postal;

III - se o aviso de recepção não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal, a citação será feita por Oficial de Justiça ou por edital;

IV - o edital de citação será afixado na sede do Juízo, publicado uma só vez no órgão oficial, gratuitamente, como expediente judiciário, com o prazo de 30 (trinta) dias, e conterá, apenas, a indicação da exequente, o nome do devedor e dos corresponsáveis, a quantia devida, a natureza da dívida, a data e o número da inscrição no Registro da Dívida Ativa, o prazo e o endereço da sede do Juízo”.

Extrai-se do citado dispositivo legal que, em se tratando de execução fiscal, a citação do devedor será feita pelo correio, quando esta não for possível, deve ser realizada por Oficial de Justiça e, posteriormente, por edital.

Nesse sentido é o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, por meio da Súmula n. 414, que assim dispõe: “No caso em exame, expediu-se a citação por meio de oficial de justiça, e como esta foi inexitosa, procedeu-se à citação editalícia.

A matéria é pacífica nesta Corte de Justiça de que, para a realização da citação por edital nas execuções fiscais, devem ser observadas as determinações do artigo 8º da Lei de Execução Fiscal n. 6.830/1980, de modo que a citação do devedor será feita pelo correio e, quando esta não for possível, deve ser realizada por Oficial de Justiça e, posteriormente, por edital. Como cito:

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO POR EDITAL. ESGOTAMENTO DAS MODALIDADES PREVISTAS NO ART. 8º DA LEF. VALIDADE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INEXISTÊNCIA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto pelo Estado contra sentença que, nos Embargos à Execução nº 1002772-36.2025.8.11.0041, reconheceu a nulidade da citação por edital realizada na Execução Fiscal nº 1007104-85.2021.8.11.0041 e dos atos subsequentes, rejeitando, ainda, o reconhecimento de prescrição intercorrente e a juntada de processos administrativos. O apelante sustenta a higidez da citação editalícia diante da frustração das tentativas de citação postal e por carta precatória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há uma questão em discussão: (i) saber se houve frustração suficiente das modalidades de citação previstas no art. 8º da Lei nº 6.830/1980, capaz de autorizar a citação por edital.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 8º da Lei nº 6.830/80 disciplina que a citação na execução fiscal deve ser tentada inicialmente pelo correio, depois por oficial de justiça e, frustradas essas modalidades, por edital.

4. A jurisprudência consolidada do STJ — inclusive no REsp 1.103.050/BA (art. 543-C do CPC) — afirma que a citação por edital é admissível quando frustradas as tentativas de citação postal e pessoal.

5. As tentativas realizadas nos autos — carta com AR devolvida por “não existe o número”, primeira carta precatória devolvida por questão interna de preparo e segunda precatória infrutífera por inexistência do número indicado — demonstram frustração real das modalidades pessoais de citação.

6. A lei não exige diligências extraordinárias de localização além das previstas na LEF, sendo suficiente o esgotamento das duas modalidades ordinárias.

7. O executado tem o dever de manter atualizados seus dados cadastrais, não podendo se valer de irregularidades decorrentes de informações inconsistentes para invalidar a citação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido.

Tese de julgamento: “1. A citação por edital na execução fiscal é válida quando frustradas as tentativas de citação postal e pessoal, sendo desnecessárias diligências extraordinárias de localização. 2. A citação editalícia válida interrompe a prescrição e afasta a prescrição intercorrente.”

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 6.830/1980, art. 8º; CPC, art. 239; CPC, art. 921; CTN, art. 174.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.685.587/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, j. 03.10.2017; STJ, REsp 1.340.553/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, 1ª Seção, j. 12.09.2012; Súmula 414/STJ.

(N.U 1002772-36.2025.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/12/2025, Publicado no DJE 04/12/2025)

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO POR EDITAL. VALIDADE. TENTATIVAS PRÉVIAS DE CITAÇÃO POSTAL E POR OFICIAL DE JUSTIÇA FRUSTRADAS. ART. 8º DA LEI 6.830/80. SÚMULA 414 DO STJ. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Rio Branco, que, em execução fiscal, acolheu exceção de pré-executividade para reconhecer a nulidade da citação por edital, anulando os atos subsequentes e determinando o retorno dos autos à fase anterior à citação para novas diligências de localização do executado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a citação por edital observou os requisitos do art. 8º da Lei nº 6.830/80; (ii) estabelecer se, à luz das tentativas frustradas de citação pessoal, é exigível o exaurimento de outros meios extrajudiciais antes da adoção da modalidade ficta.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A validade da citação por edital em execução fiscal exige apenas a frustração prévia das tentativas de citação postal e por oficial de justiça, conforme art. 8º da Lei nº 6.830/80.

4. A Súmula 414 do Superior Tribunal de Justiça autoriza a citação por edital quando frustradas as demais modalidades de citação pessoal.

5. A jurisprudência do STJ, no REsp 1.103.050/BA, reafirma que o exequente deve adotar providências efetivas e razoáveis para localizar o executado, o que se verifica quando houve tentativas de citação nos endereços constantes dos cadastros oficiais.

6. No caso concreto, as tentativas de citação por correio e por oficial de justiça restaram infrutíferas, legitimando a adoção da citação editalícia

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso provido.

Tese de julgamento: A citação por edital em execução fiscal é válida quando demonstradas tentativas frustradas de citação postal e por oficial de justiça, nos termos do art. 8º da Lei nº 6.830/80 e da Súmula 414 do STJ.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 6.830/80, art. 8º. Súmula 414 do STJ.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1.860.631/RS, Rel. Min. Regina Helena Costa, j. 15.6.2020; STJ, REsp 1.103.050/BA; TJMT, N.U 1020103-57.2025.8.11.0000, j. 5.9.2025; TJMT, N.U 0002915-50.2015.8.11.0087, j. 23.6.2025; TJMT, N.U 1010460-46.2023.8.11.0000, j. 27.5.2024.

(N.U 1031731-43.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JONES GATTASS DIAS, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/11/2025, Publicado no DJE 28/11/2025)

Nessa perspectiva, constatado que o Juízo singular somente determinou a citação por edital após as tentativas frustradas do ato, pelo correio e por oficial de justiça, não há falar, na hipótese, na nulidade daquela citação editalícia.

Também não prospera a alegação de decadência do crédito tributário.

A parte Agravante sustenta que o fato gerador ocorreu em janeiro de 2015 e que a inscrição em dívida ativa somente se deu em 19/09/2022, razão pela qual estaria ultrapassado o prazo decadencial previsto no art. 173, inciso I, do Código Tributário Nacional.

Ocorre que tal argumentação confunde a constituição do crédito tributário com sua inscrição em dívida ativa, institutos que possuem natureza e efeitos distintos.

A inscrição em dívida ativa não constitui o crédito tributário, mas representa ato posterior de controle de legalidade e formação do título executivo extrajudicial. A constituição do crédito decorre do lançamento tributário, nos termos do art. 142 do Código Tributário Nacional.

No caso dos autos, o Estado de Mato Grosso sustenta que o crédito foi formalizado por meio do Termo de Apreensão e Depósito nº 11193508, lavrado em razão da constatação de mercadorias desacompanhadas de documentação fiscal idônea, com ciência do contribuinte.

Também consta a informação de que houve impugnação administrativa em 17/09/2015, posteriormente indeferida em 16/03/2022, data indicada na CDA como de constituição definitiva do crédito tributário. (id. 200601289 – autos da ação de base n. 1036386-37.2022.8.11.0041).

Desse modo, a simples comparação entre a data do fato gerador e a data da inscrição em dívida ativa não é suficiente para o reconhecimento da decadência. Para tanto, seria indispensável examinar, com maior profundidade, o procedimento administrativo fiscal, a data da ciência do lançamento, a existência e os efeitos da impugnação administrativa e o momento em que se operou a constituição definitiva do crédito, o que extrapola os limites cognitivos da exceção de pré-executividade.

A Certidão de Dívida Ativa goza de presunção relativa de certeza, liquidez e exigibilidade, incumbindo ao executado o ônus de desconstituí-la por prova inequívoca.

No caso, a parte Agravante não trouxe prova bastante para demonstrar, de plano, a decadência alegada, sendo inviável extinguir a execução fiscal com fundamento em matéria que demanda análise probatória mais aprofundada.

Portanto, agiu com acerto o Juízo de origem ao rejeitar a exceção de pré-executividade, seja porque não se evidenciou nulidade na citação por edital, seja porque a tese decadencial não se encontra demonstrada de forma manifesta e inequívoca nos autos, demandando dilação probatória incompatível com a via eleita.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento, mantendo incólume a decisão agravada que rejeitou a exceção de pré-executividade e determinou o regular prosseguimento da execução fiscal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2026